Tribunal: TJMT
Processo: 1025841-26.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025841-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA GODOI - CPF: 834.559.811-00 (AGRAVANTE), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO), IZABEL MARIA DE JESUS - CPF: 031.667.811-29 (AGRAVADO), SEBASTIAO QUIRINO CORREIA - CPF: 931.728.341-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. IMÓVEL PERTECENTE AO ESPÓLIO. CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CURSO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA SOBRE DIREITOS SUCESSÓRIOS. RISCO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imissão na posse de imóvel rural em favor dos autores da ação originária, com retirada da agravante e proibição de exploração econômica da área, no bojo de ação de imissão na posse ajuizada por herdeiros do falecido ex-companheiro da agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante da pendência de julgamento de ação de reconhecimento de união estável post mortem, que poderá conferir à agravante direitos possessórios e sucessórios sobre o bem.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada apoiou-se indevidamente em interpretação equivocada de acórdão proferido em apelação anterior, que apenas reconheceu a ausência de prova inequívoca da união estável, sem afastar a controvérsia de mérito sobre eventual direito da agravante.

4. A existência de ações em trâmite para reconhecimento de união estável revela a natureza controvertida do direito alegado pelos agravados e fragiliza o fumus boni iuris necessário à antecipação da tutela possessória.

5. A retirada forçada da agravante, que exerce posse sobre o imóvel, pode configurar risco de dano irreversível, especialmente em caso de posterior reconhecimento de sua condição de companheira e herdeira.

6. A jurisprudência desta Corte recomenda a preservação do status quo quando a controvérsia possessória e sucessória ainda depende de instrução probatória, a fim de evitar dano inverso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido, com a cassação da decisão agravada e manutenção da agravante na posse do imóvel até o julgamento definitivo das ações declaratórias de união estável.

Tese de julgamento: “1. A pendência de ação de reconhecimento de união estável post mortem configura controvérsia jurídica relevante que obsta a concessão de tutela de urgência em favor de herdeiros na ação de imissão na posse. 2. Em situações de posse consolidada e direito sucessório controvertido, deve-se preservar o status quo até julgamento definitivo da relação jurídica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Benedita de Oliveira Godoi
contra decisão proferida em ID 200355567 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse com pedido liminar ajuizada por
Sebastião Quirino Correia
e
Izabel Maria de Jesus
, relativamente ao imóvel rural de matrícula nº 2.820, registrado em nome do falecido Jucélio Correia de Jesus.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, determinando a imissão dos autores na posse do bem, a retirada da agravante e de seus semoventes, bem como a proibição de qualquer ato de exploração econômica do imóvel, fixando prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada.

Em suas razões de ID 304182865, a agravante sustenta, em síntese:

- Existência de ação de reconhecimento de união estável
post mortem
(Proc. nº 1000185-76.2023.8.11.0052), ainda em trâmite, que, se julgada procedente, lhe conferiria preferência sucessória sobre os agravados;

- Ausência de título dominial definitivo dos agravados, o que inviabilizaria a via petitória da imissão na posse;

- Ocorrência de má-fé processual dos agravados, por omissão intencional da existência da ação declaratória e deturpação de decisões em processos conexos; e,

- Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, sustentando que exerce posse pacífica desde a aquisição do imóvel pelo falecido.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a cassação da tutela de urgência, o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos agravados e a condenação por litigância de má-fé.

A agravante pleiteia, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, alegando insuficiência econômica comprovada por documentos anexados (comprovante de aposentadoria, declaração de imposto de renda e acórdão em outro processo reconhecendo o benefício).

Em decisão de ID 305779893 foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito por esta Câmara.

Os agravados apresentaram contrarrazões em ID 311377368, alegando, em síntese, que a agravante apresentou três versões contraditórias sobre seu relacionamento com o falecido:

- Que era cônjuge do
de cujus
;

- Que viveu em união estável com término em janeiro de 2022; e,

- Que estava separada há 3 anos do falecido. Sustentam que existem diversos documentos oficiais nos quais o falecido se declarava solteiro desde 2013, incluindo a matrícula do imóvel objeto da lide, escritura pública de compra e venda, cadastro de consórcio e procuração.

Alegam, ainda, que a agravante esbulhou a propriedade após o falecimento de Jucelio Correia de Jesus, impedindo o acesso dos genitores ao local, e que a liminar concedida no agravo impede a inventariante nomeada judicialmente (Izabel Maria de Jesus) de cuidar do imóvel do espólio.

Ao final, pugnam pela revogação da liminar recursal concedida e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente,
deixo de conhecer
o pedido de reconhecimento da ilegitimidade
ad causam
dos autores, ora Agravados, da Ação de Imissão na Posse, que originou o presente recurso, posto que tal questão sequer foi suscitada ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Verifico ainda que a Agravante pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pleito que passo a analisar.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

Em consonância com o preceito constitucional, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 98, que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
".

In casu
, a agravante comprovou sua hipossuficiência econômica através dos documentos juntados aos autos, notadamente o comprovante de benefício previdenciário no valor de R$ 1.302,00 (ID 304182876) e a declaração de imposto de renda (ID 304182882), que demonstram rendimentos compatíveis com a alegada insuficiência de recursos.

Ademais, consta dos autos acórdão proferido por este Tribunal que reconheceu o direito da agravante à gratuidade da justiça em outro processo (
vide
cópia do acórdão acostada em ID 304182882).

Destarte, presentes os requisitos legais,
defiro
o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante.

Superada as questões preliminares, adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gravita em torno da presença ou ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para fins de imissão dos agravados na posse do imóvel rural descrito na inicial (matrícula nº 2820).

Convém esclarecer que a probabilidade do direito, também denominada
fumus boni iuris
, consubstancia-se na plausibilidade do direito invocado, a ser aferida mediante juízo de verossimilhança das alegações, com base nos elementos de convicção carreados aos autos.

Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, traduz-se na demonstração de que a demora na prestação jurisdicional poderá acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao direito da parte.

No caso, a decisão agravada apoiou-se na premissa de que, no julgamento da Apelação nº 1000911-84.2022.8.11.0052, este Tribunal teria afirmado categoricamente a inexistência de qualquer direito sucessório ou possessório da agravante.

Transcrevo a fundamentação da mesma:

“(...).

Em primeiro lugar, restou incontroverso, ante os documentos acostados, que SEBASTIÃO QUIRINO CORREIA e IZABEL MARIA DE JESUS são, de fato, os únicos e legítimos herdeiros do falecido JUCÉLIO CORREIA DE JESUS, conforme reconhecido judicialmente no âmbito do inventário.

Destacam que a requerida já intentou judicialmente ser nomeada inventariante no processo de inventário judicial nº 1000911-84.2022.8.11.0052, pretensão que foi
rejeitada em sentença e confirmada em segundo grau pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que
afastou de maneira categórica a legitimidade da requerida para atuar como inventariante,
consignando expressamente a ausência de vínculo de união estável à época do falecimento, além de reforçar a inexistência de qualquer direito sucessório ou possessório em seu favor, transcreve-se:

(...) não há comprovação inequívoca da existência de união estável entre Maria Benedita e o falecido à época do óbito. Pelo contrário, as declarações prestada pela própria autora (id. 167216181 - Pág. 1), indicam que nos últimos anos o relacionamento se restringia a uma relação de amizade, o que reforça a ausência de legitimidade ativa para atuar no inventário como inventariante. (...)

Ressalta-se, ainda, que a requerida além de ter tentado, sem êxito, ser nomeada inventariante no inventário judicial nº 1000911-84.2022.8.11.0052, apresentou, ainda, um
testamento particular
atribuindo todos os bens do de cujus para as menores M. E. F. G. e M. S. F. G., netas da própria requerida. O referido testamento, contudo,
carece de validade jurídica
, pois não atende às formalidades previstas no artigo 1.876 do Código Civil, já que a declaração testamentária apresenta apenas a assinatura do suposto testador, desprovida de testemunhas ou de qualquer outro requisito essencial, o que invalida o ato e, por consequência,
afasta a qualidade de herdeiras das menores mencionadas
. Tal ineficácia foi reconhecida expressamente na sentença e confirmada no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que consignou a nulidade do testamento e afastou qualquer direito sucessório das referidas netas.

No mesmo sentido, a matrícula do imóvel (registro geral – ID 195158598) demonstra que o bem foi adquirido pelo de cujus, transmitindo-se automaticamente aos herdeiros legítimos, nos termos do art. 1.784 do Código Civil (princípio da saisine), outorgando-lhes a posse e a administração da herança, independentemente de partilha.

A narrativa constante no Auto de Investigação Preliminar nº 81.11.2023.8177 – ID 195158600, bem como o boletim de ocorrência, revelam que a requerida, separada de fato do falecido há longa data, passou a ocupar indevidamente o imóvel, procedendo inclusive ao arrendamento do pasto e à exploração econômica sem consentimento ou autorização dos legítimos herdeiros.

No tocante ao
perigo de dano
, a situação posta revela risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação aos autores. O quadro fático demonstra que a manutenção da requerida na posse do imóvel implica na dilapidação do patrimônio herdado, com comprometimento da renda e da integridade do bem, privando os herdeiros, pessoas idosas e aposentadas, do direito de usufruir e administrar o único bem deixado pelo falecido.

A continuidade da ocupação indevida pela requerida fragiliza ainda mais a condição dos autores, agravando a sua vulnerabilidade, mormente pela dependência do patrimônio para sua própria subsistência, e pela impossibilidade de reversão integral do dano caso a posse permaneça subtraída por tempo prolongado.

Ressalta-se que, conforme registrado no boletim de ocorrência e no relatório da Polícia Civil, a requerida não só impede o exercício dos direitos possessórios dos autores, como também prática atos de exploração econômica e depredação da propriedade, o que potencializa o risco de perecimento do direito e a ocorrência de danos irreparáveis.

Por assim sendo, a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência proposto não comporta maiores delongas, sendo o deferimento deste medida que se impõe.

Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, uma vez que, presente os elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, "caput", do Código de Processo Civil, para
IMITIR
os autores
SEBASTIÃO QUIRINO CORREIA e IZABEL MARIA DE JESUS
na posse do imóvel rural descrito na inicial, determinando a retirada da requerida
MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA GODOI,
bem como de seus semoventes e de eventuais terceiros que estejam ocupando o bem a seu mando, vedando-se ainda a continuidade de qualquer ato de exploração econômica da propriedade pela ré.” (SIC – original com destaques)

Todavia, a análise do referido acórdão revela situação diversa. O colegiado, ao examinar a controvérsia, expressamente consignou não haver prova inequívoca da existência da união estável, o que, contudo, não conduz automaticamente à conclusão de inexistência de direito da agravante. Ao contrário, restou registrado que:

“Em que pese os argumentos apresentados, não há comprovação inequívoca da existência de união estável entre Maria Benedita e o falecido à época do óbito.”

“Além disso,
a autora informou que ingressou com a ação de reconhecimento de união estável, conforme Autos nº1001298-02.2022.8.11.0052, de maneira que nestes autos é que deverão ser esclarecidos os fatos acerca da suposta união entre o casal
.” (Sic - destaquei)

Portanto, o acórdão citado pelo juízo
a quo,
frisa-se, de minha Relatoria
,
reconhece que a definição sobre a existência ou não da união estável e, consequentemente, sobre eventuais direitos sucessórios ou possessórios da agravante, dependerá do julgamento da ação declaratória específica, que ainda se encontra em trâmite.

Tal circunstância fragiliza a probabilidade do direito atribuída de forma exclusiva aos agravados, pois a questão sucessória permanece controvertida, sendo precipitado afastar, de plano, eventual direito da agravante à posse do imóvel.

Ademais, o cumprimento imediato da liminar, com a retirada forçada da agravante do bem, revela risco de dano de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de reversão do cenário fático-jurídico após a solução definitiva da demanda sobre união estável.

Além disso, verifico que a agravante, também ajuizou Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
nº. 1000185-76.2023.8.11.0052 (cópia da inicial acostada em ID 304182877).

Diante deste cenário, ainda que não haja definição sobre a existência de união estável ou não da Agravante com o falecido Jucélio Correia de Jesus, seja na Ação de Reconhecimento de União Estável nº. 1001298-02.2022.8.11.0052 ou na Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
nº. 1000185-76.2023.8.11.0052, a mesma deve ser mantida sobre a fruição do imóvel, em respeito à manutenção do
status quo
.

Nesse sentido, são inúmeros os julgados desta e. Corte em casos semelhantes:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA­ –

LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART.300 DO CPC/15) E

EXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO INVERSO -

ÁREA REIVINDICADA QUE SE ENCONTRA HÁ QUASE TRINTA ANOS NA POSSE DOS RÉUS, SEM QUALQUER OBJEÇÃO DOS AUTORES – CONVENIENTE MANUTENÇÃO DO STATU QUO – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo incontroverso que os réus se encontram há quase trinta anos na posse de parte da área reivindicada e há mais de trinta na posse da outra fração, inclusive com a possibilidade de reconhecimento de prescrição aquisitiva, descabido o deferimento da liminar de imissão de posse em ação reivindicatória, devendo ser mantido o statu quo, sob pena de dano inverso.

(N.U 1004975-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE INDEFERIU A MANUTENÇÃO NA POSSE – MANDADO DE IMISSÃO DA POSSE EXPEDIDO EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS NA MESMA ÁREA – AUTOR SOB A FRUIÇÃO DO BEM POR DÉCADAS - ELEMENTOS CONVINCENTES – CONSERVAÇÃO DO STATUS QUO ANTE –

DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Evidenciada a probabilidade do direito reclamado diante da possibilidade da aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva e o perigo de dano decorrente do iminente desapossamento do bem, deve ser reformada a decisão que indeferiu a manutenção na posse do imóvel litigioso.

Isso porque, embora ainda não haja definição quanto à qualidade da posse do requerente, o que ocorrerá com a instrução do feito, por medida de cautela, deve ser mantido sobre a fruição do imóvel, em respeito à conservação da situação fática preexistente.

(N.U 1019754-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO - MERA DETENÇÃO - DIREITO CONTROVERTIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Evidenciada a probabilidade do direito reclamado diante da possibilidade da aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva e o perigo de dano decorrente do iminente desapossamento do bem, deve ser mantida a decisão que deferiu a manutenção na posse do imóvel litigioso até o julgamento do mérito da demanda, por demandar a questão controvertida ampla dilação probatória. Recurso desprovido. (N.U 1003011-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023).

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que a concessão da tutela de urgência para imissão dos agravados na posse do imóvel, com a determinação de retirada da agravante, mostra-se prematura, pois a definição sobre a legitimidade dominial ainda depende do desfecho da ação declaratória de união estável.

No que tange ao argumento dos agravados de que existem diversos documentos oficiais nos quais o falecido se declarava solteiro desde 2013, imperioso destacar que tal questão demanda dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir com segurança a veracidade de tal alegação e suas implicações jurídicas, mormente considerando que a união estável, por sua natureza fática, independe de formalidades para sua configuração.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se admitisse a tese defendida pelos agravados, o que se faz apenas para fins dialéticos, a prudência recomendaria a manutenção do
status quo
até o julgamento definitivo da mencionada Ação Declaratória de União Estável, evitando-se, assim, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que poderia advir da retirada forçada da agravante do imóvel, caso posteriormente reconhecida a existência de união estável e consequentes direitos sucessórios.

No que concerne ao pedido de condenação dos agravados por litigância de má-fé, formulado pela agravante, imperioso ressaltar que a caracterização da litigância de má-fé pressupõe a prática de uma das condutas tipificadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, com dolo específico de prejudicar a parte adversa ou obstar o regular andamento do processo.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, não se vislumbra a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil que justifique a condenação dos agravados por litigância de má-fé.

Ao contrário, as partes estão exercendo regularmente seu direito de ação e defesa, apresentando as teses que entendem pertinentes à defesa de seus interesses, sem que se possa extrair, com a necessária segurança, a intenção dolosa de prejudicar a parte adversa ou obstar o regular andamento do processo.

Em assim sendo, considerando os elementos fáticos-probatórios acostado aos autos, salvo melhor juízo, entendo que o presente recurso deve ser provido, para reformar a decisão agravada, cassando a tutela de urgência concedida, até que seja julgada definitivamente a Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
1000185-76.2023.8.11.0052 ou a
Ação de Reconhecimento de União Estável nº. 1001298-02.2022.8.11.0052
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, cassando a tutela de urgência concedida, até que seja julgada definitivamente uma das Ações de Reconhecimento de União Estável ajuizada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025